Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-18.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004721-18.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 040.895.821-99 (APELANTE), ANDRE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 002.528.181-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO - CPF: 031.247.759-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DO CTB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97 (CTB), à pena de 09 meses e 22 dias de detenção, no regime inicial aberto, mais o pagamento de 90 dias-multa, sem prejuízo da suspensão do direito de dirigir pelo período de 09 meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência dos elementos probatórios para a condenação pelo delito de embriaguez ao volante, considerando a ausência de teste de alcoolemia ou exame clínico.

III. Razões de decidir

3. O delito de embriaguez ao volante, sendo de perigo abstrato, prescinde da comprovação de risco concreto, bastando a demonstração da alteração da capacidade psicomotora mediante qualquer meio de prova legalmente admitido.

4. A condenação baseou-se em auto de constatação de embriaguez, boletim de ocorrência, e depoimentos dos policiais militares, os quais relataram sinais claros de embriaguez, como odor etílico, fala alterada e dificuldade de equilíbrio, corroborados por apreensão de garrafa de whisky no veículo.

5. A credibilidade dos depoimentos dos agentes de segurança pública, aliados a outros elementos dos autos, é suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado pelo STJ e enunciados de jurisprudência deste tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A alteração da capacidade psicomotora para configuração do crime de embriaguez ao volante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova idôneo, sendo suficiente a constatação por testemunhos e sinais externos devidamente documentados."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021; Enunciado n.º 08, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULA MACHADO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULA MACHADO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1004721-18.2021.811.0015, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, absolvendo-a da imputação da prática do crime do art. 331 do Código Penal, ao tempo em que a
condenou
pelo cometimento da conduta tipificada no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
,

em regime inicial
aberto
,
mais
o pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, e
a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de

09 (nove) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 247235658, a i. Defensoria Pública, em assistência à apelante, pretende a
absolvição
do delito de
embriaguez ao volante
, sob o argumento de que não restou indubitavelmente comprovado que, por ocasião do fato, a ré se encontrava com a capacidade psicomotora comprometida.

Em contrarrazões vistas no ID 247235661, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 250480665, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID 247235166) que, no dia
17 de maio de 2019
, por volta das 11h40, na Avenida dos Jacarandás, n.º 1394, bairro Jardim Jacarandás, na cidade de Sinop/MT, a ora apelante
PAULA MACHADO DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
[Fato 01]; bem como,
desacatou funcionários públicos
no exercício de suas funções [Fato 02].

Segundo a narrativa do
Parquet
, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela Avenida dos Jacarandás quando se deparou com o veículo VW Gol, cor branco, placas NTX6747, conduzido pela ora apelante, trafegando em zigue-zague pela via.

À vista disso, os agentes de segurança pública realizaram a abordagem da suspeita que, para além de não trazer consigo o documento de habilitação, apresentava nítidos sinais de embriaguez, tais como odor etílico, sonolência, agressividade, fala alterada, dificuldade no equilíbrio e outros. Nesse contexto, foi procedida a busca veicular pelos policiais, logrando êxito em apreender uma garrafa de whisky e copos plásticos contendo a mesma bebida.

Ainda segundo a prefacial, durante a apreensão do veículo, a denunciada desacatou os militares, chamando-os de
“policiais desgraçados” sic
.

Por tais fatos,
PAULA MACHADO DOS SANTOS
foi denunciada como incursa nas penas do
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
e do
art. 331, do CP
; contudo, ao final da persecução criminal judicial, restou condenada tão somente pelo crime de
embriaguez ao volante
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
em regime inicial
aberto
,
além da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por
09 (nove) meses
e o pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

No contexto acima relatado, a apelante exsurge inconformada perante esta eg. Corte revisora, pugnando pela sua
absolvição
em relação ao delito de embriaguez ao volante, alegando, em síntese, que não há nos autos provas inequívocas da materialidade delitiva, considerando a
ausência de exame médico para atestar a alteração da capacidade psicomotora
. Além disso, argumenta que
o desfecho condenatório lastreou-se, tão somente, nas declarações dos policiais militares
, o que, em sua intelecção, é de todo insuficiente.

Sobre o tema, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o crime previsto no artigo 306, do CTB sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que
a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou satisfatoriamente comprovada nos autos
, ao passo que a sua autoria exsurge igualmente cristalina, através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência n.º 2019.148159 (ID 247235158 - Pág. 4/5); do auto de constatação de embriaguez (ID 247235158 - Pág. 7/9); e da prova oral colhida em ambas as fases processuais.

Nesse aspecto, cumpre consignar que tanto no boletim de ocorrência quanto no relatório lavrado pela autoridade policial, visto no ID 247235158 - Pág. 4/5, consta que a ora apelante
“se encontrava em visível estado de embriaguez, exalando forte odor de bebida alcoólica, com os ânimos totalmente alterados” sic
.

Cumpre dizer que, diferente do aduzido em razões recursais, os elementos probatórios em destaque são suficientes para demonstrar a existência do crime, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.º 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

No que refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar a ora apelante
PAULA MACHADO DOS SANTOS
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Embora na
fase investigativa
a ora apelante tenha
confessado
a ingestão de bebidas alcoólicas durante a madrugada no dia anterior à sua abordagem (ID 247235158 - Pág. 15),
em juízo
alterou substancialmente sua versão dos fatos e passou a negar a prática delitiva, insistindo que
“não se recorda de ter falado com o Delegado de Polícia enquanto estava na DELPOL, tampouco de ter afirmado que consumiu bebida alcoólica no dia anterior”
sic - ID 247235196.

Contudo, a versão exculpatória sustentada pela apelante é infirmada pelos relatos judicializados de
Daniel Sidnei Cordeiro
e
André Almeida de Souza
, policiais militares que realizaram sua prisão em flagrante, os quais
ratificaram integralmente a narrativa apresentada na etapa administrativa
, destacando, especialmente, a apreensão de uma garrafa de whisky dentro do veículo de
PAULA
e o estado de ânimo deveras exaltado que ela apresentava no momento da abordagem.

Aliás, as declarações dos policiais militares são corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente o Auto de Constatação de Embriaguez (ID 247235158 - Pág. 7/9), o qual atesta que,
por ocasião da abordagem, a apelante apresentava sonolência,
olhos vermelhos, odor de álcool no hálito
, fala alterada, dificuldade de equilíbrio, bem como se mostrava agressiva, arrogante, exaltada, irônica, falante e dispersa.

Diante de tais elementos de convicção, ao revés do argumentado nas razões recursais, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é o suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação da ré de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, precipuamente, os depoimentos prestados pelos agentes públicos.

A propósito, o fato de as únicas testemunhas inquiridas em juízo consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos; ao passo que
a i. defesa não logrou comprovar minimamente a tese por ela alegada
, não se desincumbindo do ônus tratado no art. 156 do CPP.

A propósito, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais em destaque detêm idênticos valores probatórios ao teste de bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a incursão da apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, restando fadado ao insucesso o pleito absolutório formulado pela d. Defesa.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULA MACHADO DOS SANTOS
,

mantendo inalterada

a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1004271-18.2021.811.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025